Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720792-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: F. Marine Indústria e Comércio de Produtos Náuticos Eireli Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária F. Marine Indústria e Comércio de Produtos Náuticos Eireli (Id. 41241439) contra o acórdão (Id. 40786845) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator